Tribunal: TJSP
Processo: 1065135-16.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. Policial militar (2a Classe). Reprovação na fase de investigação social, baseada exclusivamente na prática de uma infração de trânsito (dirigir sob influência de álcool), cuja penalidade foi cumprida há cinco anos da data do certame. Autor que se sequer omitiu tal fato no preenchimento do formulário. Infração e penalidade administrativa cumprida há anos, que não

Ementa:
DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. Policial militar (2a Classe). Reprovação na fase de investigação social, baseada exclusivamente na prática de uma infração de trânsito (dirigir sob influência de álcool), cuja penalidade foi cumprida há cinco anos da data do certame. Autor que se sequer omitiu tal fato no preenchimento do formulário. Infração e penalidade administrativa cumprida há anos, que não constituiu fato relevante para macular o perfil social do candidato e alijá-lo do concurso. Ausência de conduta contumaz do autor nas infrações de trânsito. Excesso da Administração ao reconhecer que tal conduta como de potencial perigo à coletividade ou atentatória a moral e os bons costumes. Exorbitância na discricionariedade. Razoabilidade e proporcionalidade também devem reger os atos administrativos. Precedentes. Sentença mantida, neste aspecto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de exclusão ou diminuição do valor arbitrado em honorários advocatícios. Cabimento, em parte, pois o autor decaiu em parte do pedido relativo aos danos morais. Sucumbência recíproca e redução dos honorários advocatícios, por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do NCPC. Sentença alterada em parte, neste aspecto. Recurso parcialmente provido, em parte mínima.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000526091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065135-16.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado EMANUEL JOSE MORAES DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, V.U -
sustentou oralmente a Dra. Leda Kaoru Haraguchi - OAB: 374.905/SP", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de julho de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065135-16.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21296 2/10
Voto n.o 21296
Apelação Cível n.o 1065135-16.2019.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública de São Paulo
Apelado: Emanuel José Moraes da Silva
Vara de Origem: 11a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. Policial militar (2a
Classe). Reprovação na fase de investigação social, baseada
exclusivamente na prática de uma infração de trânsito (dirigir sob
influência de álcool), cuja penalidade foi cumprida há cinco anos
da data do certame. Autor que se sequer omitiu tal fato no
preenchimento
do
formulário.
Infração
e
penalidade
administrativa cumprida há anos, que não constituiu fato relevante
para macular o perfil social do candidato e alijá-lo do concurso.
Ausência de conduta contumaz do autor nas infrações de trânsito.
Excesso da Administração ao reconhecer que tal conduta como de
potencial perigo à coletividade ou atentatória a moral e os bons
costumes. Exorbitância na discricionariedade. Razoabilidade e
proporcionalidade também devem reger os atos administrativos.
Precedentes. Sentença mantida, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de exclusão ou
diminuição do valor arbitrado em honorários advocatícios.
Cabimento, em parte, pois o autor decaiu em parte do pedido
relativo aos danos morais. Sucumbência recíproca e redução dos
honorários advocatícios, por equidade, nos termos do art. 85, § 8o
do NCPC. Sentença alterada em parte, neste aspecto. Recurso
parcialmente provido, em parte mínima.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela Fazenda Pública de São Paulo contra a r.
sentença
de
fls.
168/173,
que,
nos
autos
da
ação
declaratória de nulidade de ato administrativo, julgada
parcialmente procedente o pleito visando a readmissão do
autor ao concurso público para o cargo de policial militar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065135-16.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21296 3/10
(2a classe) e, ainda, a condenação da ré ao pagamento de
danos morais.
Nas razões recursais (fls. 175/183)
sustenta a Fazenda que não houve arbitrariedade ou
ilegalidade de sua parte com a exclusão do autor do certame,
pois agiu com razoabilidade, sendo inviável o Judiciário
adentrar no mérito do ato administrativo. Pugna pelo
provimento do recurso, e subsidiariamente, pela exclusão ou
redução por equidade dos honorários advocatícios a seu
cargo.
O autor ofertou contrarrazões, às
fls. 190/197, pela manutenção da sentença recorrida.
É o relatório.
1.
O
autor,
ora
apelado
foi
desclassificado na fase de investigação social do concurso
para provimento de cargo de Soldado PM 2a Classe, razão pela
qual ajuizou a presente ação, pretendendo a declaração de
nulidade do ato administrativo, com sua readmissão ao
certame e, ainda, a condenação da ré ao pagamento de danos
morais.
Julgada
a
ação
parcialmente
procedente, para determinar a readmissão do autor para o
cargo de policial militar, insurge-se a Fazenda do Estado.
2. A atuação da Administração Pública
está pautada na discricionariedade, notadamente nos juízos
de conveniência e oportunidade, devendo-se considerar que
referida discricionariedade não é ilimitada, mas se sujeita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065135-16.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21296 4/10
aos
princípios
norteadores
da
Administração
Pública,
sobretudo à legalidade.
Dessa
forma,
no
âmbito
da
Administração Pública apenas é possível a prática de atos
autorizados por lei.
Assim, o Estado deve balizar sua
atuação nas normas insertas na Constituição Federal e nas
leis infraconstitucionais, de maneira que também os atos
discricionários regem-se pelos princípios da legalidade,
moralidade,
impessoalidade,
razoabilidade,
eficiência,
dentre outros.
3. Contudo, na espécie, referidos
princípios não foram devidamente observados, especialmente o
princípio da razoabilidade, senão vejamos.
Segundo consta dos autos, o autor foi
exonerado para o cargo de soldado PM de 2a Classe, na fase
de investigação social.
Nesse sentido, o relatório descreve
os motivos acima elencados, pelos quais o apelado foi
considerado inapto para o cargo pretendido.
Assim, os motivos de exclusão do
Apelado no concurso da PM na fase de investigação social
verificam-se às fls. 125:
“DOS MOTIVOS DA REPROVAÇÃO DO IMPETRANTE NA ETAPA DA
AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL, DA REPUTAÇÃO E DA
IDONEIDADE:
(...)
“6.1. do item 5.19. do Edital: Contumaz em infringir o Código de Trânsito
Brasileiro, bem como que seja autuado ou visto cometendo infração que coloque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065135-16.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21296 5/10
em risco a integridade física ou a vida de outrem:
6.1.1. a pesquisa social identificou que o candidato foi flagrado e devidamente
autuado segundo os ditames do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por
dirigir veículo automotor sob a influência de álcool, no ano de 2015 e em
decorrência dessa infração administrativa de trânsito teve sua necessária
Carteira
Nacional
de
Habilitação
(CNH)
suspensa,
permanecendo
impossibilitado de dirigir de 18JAN16 a 24JAN17;
6.1.2. da condução de veículo automotor em via pública de forma reprovável -
Histórico de conduta desabonadora:;” (fls. 125).
Apesar
das
inúmeras
páginas
encartadas pela administração pública para fins de indicar
os motivos da reprovação do autor (fls. 109/146), há apenas
uma única conduta desabonadora do autor, que foi dirigir sob
influência de álcool, no ano de 2015.
O autor foi autuado e consequentemente lhe foi aplicada a penalidade
administrativa de suspensão do direito de dirigir, tendo
sido cumprida, estando atualmente devidamente habilitado,
sem qualquer restrição em seu prontuário (cf. fls. 152 e
166).
Neste aspecto, equivocada a descrição
da administração (item 6.1, fls. 125) que classificou uma
única conduta praticada pelo autor, como contumaz nas
infrações de trânsito.
Note-se que sequer houve omissão do
autor de tal fato no preenchimento do questionário do
concurso (cf. fato incontroverso e informações de fls.
109/146).
4. Como se vê, não é razoável afastar
o autor do concurso, ante a conduta isolada acima praticada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065135-16.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21296 6/10
cuja penalidade já foi cumprida há cinco anos.
Não se nega a gravidade da conduta,
contudo, como demonstrado (fls. 152), a penalidade já foi
cumprida há tempos atrás, fato que isoladamente não tem o
condão de atualmente macular o perfil social do candidato.
Note-se, ainda, que o autor não tem
antecedentes desabonadores, na esfera criminal e cível (fls.
159/163); pelo contrário, consta que ele é ex-Cabo da
Academia da Força Aérea, função exercida sem ter respondido
qualquer
processo
judicial
ou
processo
administrativo
perante a Justiça Militar (cf. certidão do Ministério da
Defesa - Comando da Aeronáutica Academia da Força Aérea,
fls. 164).
5. Neste contexto, forçoso concluir,
que o motivo de exclusão do autor do certame (infração de
trânsito cometida há cinco anos), ofende os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Em outras palavras, rotular o autor,
por toda sua vida, como desprovido de reputação e idoneidade
para o exercício da função de policial militar. Constitui
verdadeiro excesso da administração pública.
Note-se que, em situações análogas,
assim decidiu este E. Tribunal de Justiça:
1018073-77.2019.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Anulação
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/11/2019
Data de publicação: 13/11/2019
Ementa: Concurso Público para cargo de Policial Militar de 2a Classe

Eliminação na etapa de Investigação Social Alegada inidoneidade moral em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065135-16.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21296 7/10
razão da existência de registro de boletim de ocorrência por embriaguez ao
volante, com consequente autuação por infração de natureza gravíssima e
suspensão do direito de dirigir por doze meses Afirmada postura que atenta
contra moral e bons costumes e comportamento que pode comprometer a função
de segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar
Informações
detalhadas relatadas pelo próprio autor em formulário próprio que embasaram sua
desclassificação Fato isolado e ocorrido há aproximadamente sete anos, sem
qualquer outro registro que o desabone Motivação inadequada à conclusão
de eliminação do candidato Ato administrativo que destoa dos postulados
da razoabilidade e proporcionalidade Dano moral não configurado Recurso
parcialmente provido.
1012235-66.2013.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Inscrição / Documentação
Relator(a): Silvia Meirelles
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/06/2014
Data de publicação: 03/07/2014
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO Investidura no cargo de
Soldado PM 2a Classe Eliminação do candidato na fase da investigação social
- Improcedência da ação pronunciada em primeiro grau Pretensão de reforma
Possibilidade Eliminação por prática de ato infracional - Conduzir
motocicleta sem emplacamento e sem habilitação, sem que houvesse qualquer
punição Mau comportamento escolar Provas dos autos que certificam que o
apelante não teve problemas disciplinares graves - Comportamento juvenil do
apelante que não o impede de assumir as atribuições de Policial Militar -
Recurso provido Sentença reformada.
1018008-24.2015.8.26.0053 Apelação / Ingresso e Concurso
Relator(a): Magalhães Coelho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 01/08/2016
Data de registro: 09/08/2016
Ementa:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
ANULAÇÃO
DE
ATO
ADMINISTRATIVO - Concurso público Afastamento da participação no
certame para ingresso na carreira policial militar por reprovação na fase de
investigação social Exorbitância na discricionariedade Razoabilidade e
proporcionalidade também devem reger os atos administrativos - Recurso
provido.

1020325-53.2019.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Concurso Público / Edital

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065135-16.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21296 8/10
Relator(a): Paulo Barcellos Gatti
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 03/02/2020
Data de publicação: 13/02/2020
Ementa: APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA CONCURSO PÚBLICO
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE INAPTIDÃO NA FASE
DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
Pretensão inicial do autor voltada ao
reconhecimento de seu suposto direito a ser reintegrado ao certame de que
participava, destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de provimento
efetivo de Soldado da PM 2a Classe exclusão do candidato, durante a fase de
investigação social, pelo não preenchimento dos requisitos de conduta ilibada,
na vida pública e na vida privada, e idoneidade ("ambiência criminosa")
ilegalidade - ausência de omissão do autor nas informações prestadas sobre
sua vida pessoal e de seus familiares
informações colhidas pela
Administração Pública que remontam a período em que o candidato ainda
era criança, além de apresentarem questionável veracidade em cotejo com a
realidade dos fatos - excesso do ato administrativo que configura inarredável
ilegalidade, passível de anulação pelo Poder Judiciário ilisão da presunção de
veracidade e legitimidade do ato impugnado
sentença de procedência da
demanda mantida. Recurso da FESP desprovido.

1052985-37.2018.8.26.0053
Relator(a): Maurício Fiorito
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/01/2020
Data de publicação: 29/01/2020
Ementa: APELAÇÃO Concurso Público SOLDADO PM 2a CLASSE
POLÍCIA MILITAR INVESTIGAÇÃO SOCIAL Reprovação na fase de
investigação social por não atender aos requisitos de conduta ilibada,
idoneidade moral, reputação e procedimento social irrepreensível exigido
para os policiais militares Ex-companheiro com antecedentes criminais
Pretensão de afastar sua inaptidão Admissibilidade Exclusão do certame
desarrazoada
Ofensa ao princípio da legalidade
Inexistência de
antecedentes criminais ou outras situações desabonadoras que possam
indicar incompatibilidade do candidato com os princípios policiais militares
Impossibilidade de exclusão do candidato do concurso em razão de fatos
praticados por terceiros, ainda que familiares
Exclusão desprovida de
motivação e impregnada de alto grau de subjetividade de julgamento,
infringindo os princípios da razoabilidade e da supremacia do interesse
público Precedentes Sentença mantida Recurso improvido.
Assim,
de
rigor
manutenção
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065135-16.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21296 9/10
sentença.
10. Por fim, com razão em parte a
apelante, para modificação das verbas de sucumbência.
Ao contrário do colocado na sentença,
a perda do autor não foi insignificante.
Isto porque, o autor decaiu em parte
do pedido, justamente na questão em que pleiteia indenização
por danos morais no valor de R$ 99.800,00.
Além disso, necessariamente não se
pode arbitrar honorários sobre tal valor, ante o não
acolhimento da pretensão e o acolhimento do outro pedido.
Tal fato enseja a necessidade de
redução do valor dos honorários advocatícios, por equidade,
os quais ficam arbitrados em R$ 5.000,00; sendo que por
força o reexame necessário e da sucumbência recíproca,
também deve o autor suportar a verba honorária, nos termos
do art. 85, §§s 8o e 11 do NCPC.
11. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez que,
em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação dos dispositivos, bastando que a questão tenha sido
decidida.
Isto posto, o recurso é conhecido e
parcialmente provido, em parte mínima, para diminuir o valor
arbitrado de honorários advocatícios a serem suportados pela
Fazenda para R$ 5.000,00 corrigidos a partir desta data;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065135-16.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21296 10/10
fixando-se o mesmo valor a cargo do autor, por conta da
sucumbência recíproca (R$ 5.000,00), também corrigidos a
partir desta data; já considerada em tal fixação a
sucumbência recursal. Deve ser observada a gratuidade
deferida ao autor (fls. 78). No mais, fica mantida a r.
sentença de fls. 168/173.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator